Tribunal: TJSP
Processo: 2296175-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenizatória em cumprimento de sentença. A decisão agravada condenou a agravante por litigância de má-fé, observado que ela insiste na tese de que não deve sofrer bloqueios por estar em liquidação extrajudicial. Insurgência.

A alegação da agravante de que não poderia sofrer bloqueios por conta de sua liquidação extrajudicial já foi há muito tempo afastada e,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenizatória em cumprimento de sentença. A decisão agravada condenou a agravante por litigância de má-fé, observado que ela insiste na tese de que não deve sofrer bloqueios por estar em liquidação extrajudicial. Insurgência.

A alegação da agravante de que não poderia sofrer bloqueios por conta de sua liquidação extrajudicial já foi há muito tempo afastada e, mesmo assim, ela insiste nessa alegação.

Recurso não provido.